Tribunal: CARF
Processo: 11128.009056/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.009056/2009-56
RESOLUÇÃO
3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009056/2009-56
2
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte.
Trata-se de Auto de Infração, referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966. O
lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização e foi contestado
pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) ao manifesto de
carga ali identificado, cuja responsabilidade pela prestação das informações
legalmente exigidas era da empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para
esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada
com base no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido
de proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações
de comércio exterior, e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido
no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização
considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali
prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 15/12/2009 e, em 14/1/2010,
apresentou impugnação (fls. 20-33) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Extinção do crédito tributário pelo pagamento da multa noutro auto de
infração, tendo em vista que a mesma é aplicável apenas uma vez por
navio/escala. A impugnante já foi penalizada por atraso na vinculação de outro
manifesto à mesma escala indicada no auto de infração. Em virtude de problemas
operacionais e entendimentos com o consignatário da carga, optou-se pelo
pagamento da multa naquela ocasião. Ocorre que as multas por atraso na
prestação de informações devem ser aplicadas por navio/viagem, conforme já
decidiu a própria Receita Federal (é citado o acórdão no 07-14259, de 10/10/2008,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009056/2009-56
3
da DRJ/Florianópolis). Como já houve o pagamento em relação ao citado
lançamento, o crédito constituído neste processo deve ser extinto.
b) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por
eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina
e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
c) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a
penalidade aplicada é desproporcional à ofensa que teria sido causada pela
suposta infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/11/2009
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO
DE
SUPOSTA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa
da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
19/11/2009 AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 19/11/2009
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação extemporânea de informação legalmente exigida referente ao
transporte internacional de mercadorias é punida com multa que, em regra, é
aplicável em relação a cada veículo, operação ou carga transportada cujos dados
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009056/2009-56
4
específicos a serem fornecidos, conforme definido na legislação regente, tenham
sido informados após o prazo estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário o recorrente aduz, em síntese:

Preliminarmente, argui a extinção da multa em questão, haja vista o
pagamento da mesma na forma ocorrida no processo 11128.008915/2009-90
(bis in idem);

Ilegitimidade passiva do agente marítimo;

Ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;

Ocorrência de denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 14/01/2010 (e-fl. 20), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 100) foi proferido em
27/05/2016 superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009056/2009-56
5
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009056/2009-56
6
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009056/2009-56
7

Fl. 171
DF CARF MF
Original